Tribunal: TJDFT
Processo: 0033629-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033629-68.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TV DO POVO LTDA RECORRIDO: MARCIO RENATO KOSMALSKI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADA. PARTE RÉ REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. 1. A Ação de Cobrança fundada em duplicata encontra-se subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, contado a partir do vencimento do título. 2. Tendo em vista que a demora na citação da parte ré não pode ser imputada ao Poder Judiciário, mostra-se inviabilizado o afastamento da prescrição da pretensão deduzida na inicial. 3. O fato de a atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal ter se dado no exercício da Curadoria Especial não tem o condão de afastar o seu direito à percepção de honorários de sucumbência. 4. Recurso de Apelação interposto pela autora conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 220, inciso I, parágrafo único, do Código Civil e 240, § 1o, do Código de Processo Civil, insistindo na tese de que ajuizou a ação dentro do prazo prescricional e que buscou, de forma diligente, localizar a parte recorrida, de sorte que não pode ser penalizada em virtude da morosidade do Poder Judiciário. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta aos artigos 220, inciso I, parágrafo único, do Código Civil e 240, § 1o, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora concluiu que embora a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, a recorrente não logrou promover a citação da recorrida dentro do prazo previsto em lei para fins de interrupção do prazo prescricional. Assentou, ainda, o acórdão impugnado que não ficou evidenciada morosidade imputável ao Poder judiciário, uma vez que as diligências pertinentes requeridas pela recorrente foram deferidas no primeiro grau de jurisdição “de modo que não tem aplicação, ao caso em apreço, o entendimento firmado na Súmula 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (id 21136791-Pág. 2). Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003